Tribunal: CARF
Processo: 10166.904864/2015-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.904864/2015-58
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.065 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
(VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - EM RECUPERACAO
JUDICIAL)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 1302-001.063, de 06 de
dezembro de 2021, prolatada no julgamento do processo 10166.903780/2013-35, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente), Ricardo Marozzi Gregório, Andreia Lucia Machado Mourão, Cleucio
Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Gustavo Guimarães da
Fonseca. Ausência momentânea do Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório substancialmente
o relatado na resolução paradigma.
Cuida o feito de Declaração de Compensação, transmitida pela recorrente
objetivando a compensação de crédito oriundo de pagamento pretensamente indevido a título de
estimativa mensal do IRPJ.
Por meio do despacho decisório constante dos autos, a Unidade de Origem
decidiu por não reconhecer a pretensão deduzida pela parte interessada, e por não homologar a
compensação realizada, porque o valor descrito no DARF mencionado alhures estaria alocado,
integralmente, para pagamento de parcela pretensamente confessada.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10166.904864/2015-58
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.065 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.904864/2015-58

Em sua manifestação de inconformidade, a contribuinte esclareceu que promoveu
a retificação de sua DCTF relativa ao período acima mencionado, reduzindo o valor do débito,
fazendo surgir, aí, o direito creditório pretendido.
Instada a se pronunciar sobre o caso a DRJ do Distrito Federal houve bom julgar
improcedente a defesa oposta ante a ausência de provas do novo valor atribuído pela insurgente
em sua DCTF retificadora.
A contribuinte foi cientificada do acórdão supra tendo interposto o seu apelo em
que, além de discorrer longamente sobre o princípio da verdade material, afirmou que a sua
DCTF retificadora teria sido transmitida antes do despacho decisório. Nesta esteira, e nos termos
do art. 11 da IN 903/2008, defendeu que esta declaração substituiria para todos os fins a DCTF
original sendo suficiente, per se, à comprovação de seu direito creditório. Premeu, assim, pelo
provimento de seu recurso.
Inicialmente foi proferido despacho saneador a fim de que o signatário do recurso
em exame comprovasse a sua capacidade postulatória, tendo a empresa cumprido regularmente o
que determinado por este Relator.
Este é o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e, no mais, preenche todos os pressupostos de
cabimento, pelo que, dele, tomo conhecimento.
De antemão esclareça-se que, em tese, este Relator concorda com o
Recorrente.
De fato, pelo que se extrai da DCTF retificadora juntada à e-fls. 7 e 8, a
contribuinte a transmitiu em 13/04/2010, i. e., três anos antes do
despacho decisório proferido neste feito. E, lá, está substancialmente
claro que o valor efetivamente confessado pela interessada era de R$
27.890,23, tendo vinculado à este débito um pagamento feito por DARF
no importe de R$ 48.237,38. Este DARF foi confirmado pelo próprio
despacho decisório, diga-se (não obstante não ter sido juntado ao feito).
Neste diapasão, e como apropriadamente apontado pela insurgente, a
DCTF retificadora, transmitida antes de qualquer procedimento de
verificação (incluindo-se, aí, eventual despacho decisório), tem a “mesma
natureza da declaração originariamente apresentada, substituindo-a
integralmente”, servindo, inclusive, para “reduzir os valores de débitos
já informados” (art. 11, § 1o, da IN 903/08, então vigente). Em outra
palavras, caberia, tanto à DRF, como à própria DRJ, proceder ao exame
do pleito externado por meio da DCOMP em exame a luz desta nova
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.065 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.904864/2015-58

DCTF e, ao não fazê-lo, poder-se-iam identificar ao menos duas
consequências (excludentes entre si, e que poderão ser adotadas a
depender do entendimento teórico que se queira assumir):
a nulidade do despacho decisório por vício de motivação (já que calcado
em razões – motivo de fato – inexistentes);
a procedência em parte do apelo, caso superada a nulidade aventada em
“a”, acima, para determinar o retorno dos autos à DRF para que o direito
creditório seja examinado a luz das informações constantes da DCTF
retificadora.
Cônscio de que este Colegiado tem um posicionamento menos rígido
quanto aos requisitos de validade dos atos da administração e de que,
dificilmente, acataria uma preliminar de nulidade para invalidar o
despacho decisório, tenho que a solução apontada em “b” seria a acatada.
Todavia, há um problema por certo relevante e que foi sumariamente
ignorado pela DRJ e, outrossim, mal compreendido (com razão), pela
recorrente. É que, consoante apontado no relatório que precede este voto,
à e-fls. 21/23 foi juntada uma informação fiscal em que, segundo o
agente responsável, procedeu-se a análise de PERDCOMP autuada no
PA
de
no
1066-721.762/2013-37
(que,
na
manifestação
de
inconformidade, o contribuinte diz não saber qual o vínculo com o
presente).
Não se sabe, agora, se esta PERDCOMP se referiria, de fato, ou não ao
saldo negativo apurado no ano de 2006, como descrito no aludida
informação fiscal, ou se se referia ao saldo negativo de 2008 (e, assim, a
autoridade responsável pela elaboração deste documento, teria incorrido
em erro de digitação). Mas é fato que, tal qual transcrito no relatório
supra, afirmou-se aí que o contribuinte teria pretendido se apropriar em
duplicidade dos valores relativos às estimativas mensais recolhidas ao
longo do ano de 2008 já que tais importâncias, teriam sido incluídas no
saldo de ajuste deste mesmo ano-calendário. Se, efetivamente, o exame
em questão fez, e sempre quis fazer, referência ao ano-calendário de
2008, o despacho decisório proferido neste processo passa a fazer todo o
sentido.
Com efeito, consoante se vê da planilha elaborada no corpo do aludido
D.D., a DRF fez referência expressa ao PA de no 1066-721.762/2013-37,
reportando-o, pois, como o local em que utilizado o valor consignado no
DARF que teria dado origem ao crédito pretendido. Veja-se:
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.065 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.904864/2015-58

Ou seja, o problema não está vinculado à retificação da DCTF, porque o
despacho decisório, propositadamente, a ela não fez referência,
justamente porque a vinculação/alocação do pagamento mencionada pela
D. Autoridade Administrativa não estava propriamente voltada para a
obrigação confessada em DCTF, mas, isto sim, ao fato do contribuinte ter
inserido, aparentemente, este valor no cômputo do ajuste de um
alardeado saldo negativo.
De fato, e conforme destacado na própria informação fiscal supra, as
estimativas mensais são consideradas antecipações do valor devido ao
final do exercício. Não se nega a possibilidade de se repetir os valores
pagos a tal título ao longo do ano-calendário (isto foi, inclusive,
pacificado pelo CARF por ocasião da edição da Sumula 84). Mas,
mesmo quando quitada por valores superiores aos devidos, a estimativa
não desafiará pedidos de restituição/compensação caso tenha sido
incluída no ajuste, pena de se dar, duas vezes, o valor deste mesmo
crédito.
A priori, portanto, o contribuinte não faria jus ao direito creditório
pretendido porque este valor já foi utilizado para a formação do saldo
negativo apurado em 2008 e que, parece a este Relator, foi, inclusive,
objeto de pedido de compensação.
Só que, como dito, na informação fiscal em testilha, num primeiro
momento a Unidade emitente afirma que o PA de no 1066-721.762/2013-
37 teria sido autuado para controlar pedido de compensação relativo ao
AC/2006. Veja-se:
Em 05/10/2010 a contribuinte acima identificada transmitiu Declaração
de Compensação Eletrônica (DCOMP) no 03012.79414.051010.1.7.02-
7950 com o objetivo de compensar débitos diversos com pretenso crédito
de Saldo Negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2006, no
montante original de R$ 1.364.088,55 (fl. 02).
Daí o questionamento proposto pelo recorrente em sua manifestação de
inconformidade ao sustentar a ausência de vínculo entre aquele PA e o
presente.
Apenas posteriormente, e ao se pronunciar sobre as parcelas que
comporiam o aludido saldo, o D. Agente Administrativo afirmou que as
estimativas mensais, incluindo-se a objeto do pedido de compensação
tratado neste feito, teriam sido aproveitadas no ajuste de 2008. E como a
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.065 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.904864/2015-58

DIPJ/AC2008 não foi apresentada neste processo, fica a dúvida sobre se,
de fato, o PA acima se referiria, efetivamente, ao ano-calendário de 2006
ou ao AC/2008.
Neste passo, é de prudente alvitre que este julgamento seja convertido em
diligência, na esteira do que dispõe o art. 18 do Decreto 70.235/72, a fim
de se instar a Unidade de Origem a:
a)
juntar ao feito a cópia da DIPJ/AC 2008;
b)
confirmar se o PA de no 1066-721.762/2013-37 procedeu, de fato,
ao exame do saldo negativo apurado pela empresa em 2008 (ainda que
tenha feito referência ao Saldo Negativo de 2006);
c)
caso negativa a resposta ao quesito “b” supra, proceder ao exame
do pedido de compensação deduzido neste processo, à luz das
informações constantes da DCTF retificadora, podendo inclusive, se
assim entender necessário, intimar a contribuinte para trazer elementos
(de sua escrita contábil e/ou fiscal) para comprovar a liquidez e certeza
do novo valor estampado na aludida DCTF.
Pede-se, outrossim, que seja elaborado competente relatório de
diligência, intimando-se a recorrente, em seguida, para, querendo, se
manifestar no prazo de 30 dias.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento
em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital